Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Não sendo constatada tal hipótese, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. É cediço o entendimento de que ato infracional análogo ao crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
4. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
5. Não se mostra ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que os policiais avistaram o menor saindo de local escuro, pilotando motocicleta sem o uso de capacete e dispensando duas porções de maconha.
6. A aplicação de semiliberdade revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado e com o histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, não merecendo ser abrandada diante do cometimento de ato análogo a tráfico de droga, aliado a aplicação anterior de outras medidas mais favoráveis.
7. Recurso conhecido e desprovido.